Tribunal: CARF
Processo: 10845.002367/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CARNÊ­LEÃO E/OU IMPOSTO COMPLEMENTAR.
Uma vez que o procedimento fiscal constatou ter o contribuinte pleiteado indevidamente, a título de carnê­leão e/ou imposto complementar, o imposto retido na fonte correspondente a rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, erroneamente informados como recebidos de pessoas físicas, e que o valor compensado é superior ao comprovado nos autos, não há reparos a fazer ao lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.002367/2008-45
ACÓRDÃO
2002-009.622 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTELINO ALENCAR DORES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
CARNÊ-LEÃO
E/OU
IMPOSTO
COMPLEMENTAR.
Uma vez que o procedimento fiscal constatou ter o contribuinte pleiteado
indevidamente, a título de carnê-leão e/ou imposto complementar, o
imposto retido na fonte correspondente a rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas, erroneamente informados como recebidos de pessoas
físicas, e que o valor compensado é superior ao comprovado nos autos,
não há reparos a fazer ao lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a notificação de lançamento,
referente ano-calendário de 2006, para a constituição do crédito tributário no montante de R$
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.622 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.002367/2008-45
2
2.152,65, sendo R$ 1.633,53 a título de imposto suplementar, R$ 326,70, de multa de mora, e R$
192,42, de juros de mora, calculados até 30/05/2008.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que foi apurada a infração
de compensação indevida de imposto complementar/carnê-leão, no valor de R$ 2.784,80,
referente a diferença entre o valor declarado pelo contribuinte de R$ 3.197,30 e o efetivamente
comprovado de R$ 412,50.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, onde alega que
que o saldo do imposto a pagar foi apurado corretamente, uma vez que é calculado
automaticamente pelo programa gerador da declaração, fornecido pela Receita Federal.
Acrescenta que, se o débito apurado foi efetivamente quitado, a cobrança corresponde a
duplicidade. Assim, o máximo que poderia ocorrer seria a cobrança de multa por atraso.
A decisão de piso julgou a impugnação improcedente (fls. 84/87), tendo sido o
contribuinte cientificado desta decisão em 20/10/2011 (fl. 91).
O Recorrente manejou recurso voluntário, em 25/10/2011, onde alegou, em
apertada síntese:
- que não tem conhecimento de ter recebido honorários de pessoas jurídicas;
- provavelmente houve um equívoco da declaração de rendimento, não podendo o
contribuinte ser punido por isso;
- reitera a anulação do indevido indébito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração compensação indevida de imposto
complementar/carnê-leão, no valor de R$ 2.784,80, referente a diferença entre o valor declarado
pelo contribuinte de R$ 3.197,30 e o efetivamente comprovado de R$ 412,50.
A decisão a quo manteve a infração compensação indevida de imposto
complementar/carnê-leão, no valor de R$ 2.784,80, pelos seguintes motivos, in verbis:
O contribuinte considera indevido o lançamento, uma vez que o saldo do imposto
a pagar, calculado automaticamente pelo programa gerador da declaração, teria
sido quitado.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.622 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.002367/2008-45
3
Ocorre que não se trata, in casu, de exigência do saldo do imposto a pagar
indicado na declaração de ajuste anual, mas sim de glosa parcial do imposto pago
declarado, resultando na apuração de imposto suplementar.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal e o Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, constantes da notificação de lançamento (fls.04
e 05), o contribuinte informou erroneamente na rubrica “Carnê­leão e imposto
complementar” o imposto retido na fonte correspondente a rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas, estes indevidamente declarados como recebidos
de pessoas físicas.
Cumpre observar o que estabelece a Instrução Normativa SRF n° 15, de 06 de
fevereiro de 2001, relativamente ao recolhimento mensal obrigatório
(“carnê­leão”) e ao recolhimento complementar:
Recolhimento Mensal ("carnê-leão")
Art. 21. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que recebe:
I - rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte
no país;
II ­ rendimentos ou quaisquer outros valores recebidos de fontes do exterior;
III - emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários e
oficiais públicos, independentemente de a fonte pagadora ser pessoa física ou
jurídica, exceto quando remunerados exclusivamente pelos cofres públicos;
IV - importâncias pagas em dinheiro, a título de pensão alimentícia em face das
normas do direito de família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, inclusive alimentos provisionais.
(...)
Recolhimento Complementar
Art. 25. É facultado ao contribuinte antecipar o imposto devido na Declaração de
Ajuste Anual mediante o recolhimento complementar do imposto.
§ 1° O recolhimento deve ser efetuado, no curso do ano-calendário, até o último
dia útil do mês de dezembro.
§ 2° O imposto complementar pode ser retido, mensalmente, por uma das fontes
pagadoras, pessoa jurídica, desde que haja concordância, por escrito, da pessoa
física beneficiária, caso em que a pessoa jurídica é solidariamente responsável
com o contribuinte pelo pagamento do imposto correspondente à obrigação
assumida (destaques da transcrição)
A Fiscalização verificou que, no ano-calendário de 2006, houve apenas um
recolhimento de carnê-leão, efetuado em 25/10/2006, no valor de R$ 412,50,
cujo código da receita foi erroneamente informado (0211 em vez de 0190). Assim,
o valor da compensação a título de carnê-leão foi reduzido de R$ 3.197,30 para R$
412,50, glosando-se a diferença de R$ 2.784,80.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.622 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.002367/2008-45
4
Com base em Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), nas quais
o contribuinte figura como beneficiário (fls. 73 a 75), apurou-se o imposto retido
na fonte na importância de R$ 1.151,27.
Ressalte­se que o interessado apresentara à Fiscalização as “Guias de Retenção de
IRRF – Justiça Federal – Lei 10.833” de fls. 35 a 68, com a anotação manuscrita
“Guias Correspondentes ao Carnê Leão” (fl. 35).
Entretanto, observa-se que, em parte das referidas guias, o impugnante não
figura como contribuinte, mas como advogado. Desse modo, não poderia se
aproveitar dessas retenções, já que não é o beneficiário dos rendimentos.
Note-se que as retenções consignadas nas guias em que o impugnante consta
como contribuinte foram consideradas no lançamento, conforme se extrai do
cotejo das referidas guias com as DIRF de fls. 73 a 75.
Destarte, do total de R$ 3.197,30 compensado na declaração de ajuste anual, foi
comprovado o recolhimento ou a retenção do montante de R$ 1.563,77 (= R$
412,50 + R$ 1.151,27).
Portanto, o procedimento fiscal apurou corretamente o imposto suplementar de
R$ 1.633,53, que é igual ao imposto devido de R$ 6.106,27 menos o imposto
retido na fonte ou pago de R$ 1.563,77, menos o saldo do imposto a pagar
declarado de R$ 2.908,97.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário lançado.
Tendo em vista que o contribuinte não apresentou novos documentos que
demonstrem os valores declarados por ele a título de imposto complementar/carnê-leão, no valor
de R$ 3.197,30, logo mantém a glosa efetuada pela fiscalização de R$ 2.784,80, nos termos da
decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 103
DF CARF MF
Original